Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724720-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DE PAULA LIMA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GABRIEL DE PAULA LIMA em face de decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer de n. 0712017-35.2022.8.07.0018, indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, afirma que os fundamentos do decisório agravado não confluem com o exposto na peça vestibular, porquanto fulcrado em suposta anulação de questão, sem ter havido instauração de debate acerca de tal tema na espécie. Obtempera que, em verdade, o pedido liminar concentra-se em decisão administrativa ilegal acerca da suposta inaptidão do candidato, “sem nenhuma plausibilidade durante a fase de exames médicos” (ID 37660955, p. 4). Destaca, assim, que a “decisão agravada não merece prosperar, uma vez que encontra-se carente de fundamentação adequada ao caso, tendo deixado de apreciar informações substanciais apresentadas pelo autor/agravante, como sua plena capacidade física consubstanciada em laudos e exames de médicos especialistas” (p. 5). Aduz que os laudos juntados, ainda que particulares, comprovam que o agravante não sofre de problema cardíaco que o incapacite para o exercício da função no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Acrescenta que, a despeito de não possuir quaisquer das condições clínicas incapacitantes consignadas no Edital de abertura do concurso em lume, a banca/agravada emitiu justificativa definitiva considerando-o inapto para a função, em razão de “hipertensão arterial sistêmica” (ID 37660955, p. 8) Assevera que, extrajudicialmente, propugnou a reforma da decisão administrativa fustigada, juntando todos os documentos exigidos para tal finalidade, incluindo Avaliação Cardiológica completa emitida pelo Dr. Ismael Polli, médico cardiologista, inscrito no CRM sob o n. 32524, que afirmou que o autor/agravante “não apresenta risco cardiovascular e pode ser considerado apto para o cargo que está concorrendo” (p. 9), a denotar a probabilidade do direito na hipótese. No mais, dispõe que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que a próxima etapa do certame – Teste de Aptidão Física (TAF) – teve início em 22/07/2022, de modo que, caso não concedida a medida a contento, poderá ser tolhido de eventual nomeação pretendida no cargo em apreço, em decorrência de ato ilegal naquela sede. Lado outro, alega que a medida vindicada é plenamente reversível, ante a possibilidade de a banca examinadora/agravada implementar medidas suficientes para retirá-lo do certame, caso haja ulterior provimento jurisdicional desfavorável ao pleito autoral. Informa, ainda, que foi regularmente aprovado nas provas objetiva e discursiva previstas no Edital de abertura do certame. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja garantida a participação do agravante nas demais fases do certame. No mérito, postula a confirmação da medida prefacial. Preparo não apresentado, ante a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça na origem. É a síntese do que interessa. Decido. Mantenho a gratuidade de justiça concedida na instância primeva (art. 71, §2o, do RITJDFT). Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prima facie, sem prejuízo de posterior alteração do entendimento quando do julgamento do mérito, verifico a probabilidade do direito vindicado pela parte agravante. Conforme demonstrado nos autos, o agravante foi considerado inapto nos exames médicos “pois apresenta hipertensão arterial sistêmica”, o que caracteriza “condição incapacitante (...), especialmente por não estar controlada” (ID 37660955, p. 8). Diante desse fato, apresentou o recurso (ID 131467102, p. 1/ 12) acompanhado de laudos cardiológico que atesta a inexistência de quadro cardíaco incapacitante e laudo oftalmológico complementar. Entretanto, o nome do agravante não constou da relação de candidatos aptos nos exames médicos, convocados para as demais fases do certame (ID 131467105 – autos de origem), o que denota o não provimento do recurso administrativo interposto. Feitas tais considerações, verifica-se que o agravante junta ao feito laudo cardiológico, cujas conclusões demonstram a inexistência de problema incapacitante. Confiram-se: AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA O Sr. Gabiel de Paula Lima, RG (...) realizou exames complementares conforme solicitação da junta médica do concurso público: # MAPA 22/06/22: PA sistéloca discretamente elevada : PA diastólica normal # Ecografia de carótidas 22/06/22: normal # Depuração de creatinina endógena (...): normal # Proteinúria de 24 horas (...): normal (...) Em conclusão, o paciente apresenta hipertensão arterial sistêmica leve, sem evidência de lesões de órgãos alvo e com bom controle tensorial com o medicamento iniciado. Considero que não apresenta risco cardiovascular e pode ser considerado apto para o cargo que está concorrendo. Acrescente-se que o laudo de exame oftalmológico, que foi realizado pela médica oftalmologista, Dr Raissa do Carmo Ferreira (CRM n. 33632), também atestou a capacidade do candidato/ agravante (ID 131464141, p. 4 – autos de origem). Ressalte-se que, embora sejam laudos elaborados por médicos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas nesta fase inicial do processo, razão pela qual se afigura viável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que a fase seguinte do certame já está em curso e se encerra em 30/7/2022 (ID 131467104, p. 1 – autos de origem). Assim, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para garantir a participação do agravante (GABRIEL DE PAULA LIMA – CPF n. 133.352.407-23) nas próximas fases do concurso para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, até ulterior determinação desta Corte. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Sem embargo, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos de ID 131467102, p. 1/19, devidamente digitalizados e legíveis. Confiro força de MANDADO à presente decisão. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 15:12:26. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador